Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE DO OCUPANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e de reparação de danos julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se está comprovada a responsabilidade do Apelado pela reparação de danos em imóvel locado pelo Apelante e cedido para uso daquele.
III. Razões de decidir
3. De acordo com os arts. 186 e 927 do Código Civil, o ocupante de imóvel alugado deverá reparar ou ressarcir os danos identificados no laudo de vistoria de devolução, desde que comprovado que não eram preexistentes e que foram por ele causados.
4. Ausente um laudo de vistoria assinado pelo ocupante do imóvel antes de sua efetiva entrada, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos prejuízos identificados, notadamente quando o locatário que cedeu o apartamento para o uso do Réu havia firmado o contrato e o termo de vistoria inicial há mais de dois anos antes da cessão do imóvel.
5. O Autor não se desincumbiu do seu ônus da prova (art. 373, I, do CPC) acerca dos danos ao imóvel causados pelo Réu.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível imputar responsabilidade ao ocupante de imóvel pelos danos identificados no momento da devolução se não houver prova de que não eram preexistentes”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. CPC, art. 373, I.